Tribunal: TJPA
Processo: 0802197-44.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802197-44.2019.8.14.0039
APELANTE: ANTONIO MARIA ALVES BEZERRA

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso em tela, a parte ré comprovou não somente ter havido a contratação do empréstimo pelo demandante, com a autorização para a realização de descontos mensais no seu benefício previdenciário, mas também que foi observada a exigência contida no art. 595 do Código Civil, por se tratar de contratação firmada por pessoa analfabeta. Desse modo, inexiste falha na prestação do serviço do banco réu a amparar os pedidos de indenização por danos morais e repetição do débito. Sentença de improcedência mantida.

2. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802197-44.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO MARIA ALVES BEZERRA.

APELADO: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO

INTERESSADO: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ANTONIO MARIA ALVES BEZERRA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (Id. Num. 4525220), nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência movida em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A., atual BV FINANCEIRA E INVESTIMENTO.

Na origem, o apelado propôs ação alegando que o banco apelante vem descontando indevidamente do benefício de sua aposentadoria, um empréstimo consignado, sob número de contrato 235848347.

Sustentou que se trata de relação de consumo, motivo pelo qual deveria incidir a inversão do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência e da verossimilhança de suas alegações.

Asseverou que deveria haver o reconhecimento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em face da conduta negligente do réu em firmar contrato não assinado pelo requerente e sem obediência às regras específicas do INSS.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos supostamente indevidos.

Após regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença, pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, em razão da comprovação da regular contratação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; revogando a tutela provisória de urgência deferida incialmente, determinando ser oficiado ao INSS para a retomada dos descontos. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Inconformado, autor apresentou o presente recurso de apelação (Id. Num. 4525225).

Como matéria preliminar questiona a nulidade da sentença em razão da não juntada de documentos originais e pela não realização do exame pericial, com vistas à realização da prova acerca da não contratação do empréstimo, uma vez que a demanda envolve pessoa analfabeta.

No mérito, pugna pela declaração da nulidade do contrato questionado, e a devida suspensão dos valores descontados do seu benefício, diante da ausência de requisitos e ausência de comprovação dos depósitos na conta bancária do apelante, confirmando a existência de fraude no presente caso.

Outrossim, com a reforma da sentença, pugna pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral, e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas no Id. Num. 4525232, refutando os argumentos do apelante, e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da anulação do contrato de empréstimo consignado, que foi realizado com o banco réu, sob a alegação de fraude; a devolução de todos os valores descontados supostamente de forma indevida e a reparação por danos morais.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse contexto, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que o réu logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, apresentando provas cabais de suas alegações e comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado que vinha sendo descontado da aposentadoria do autor, sendo assim, impõe ao autor suportar as consequências de um julgamento que lhe é desfavorável.

Explico.

Com a inversão do ônus da prova, cabe ao réu demonstrar a legitimidade do contrato impugnado. E, do cotejo das provas existentes nos autos, verifica-se que a parte autora não comprovou, ainda que minimamente fatos constitutivos de seu direito. Noutro norte, a parte ré demonstra de forma inequívoca a contratação do empréstimo de valores pelo autor, por meio do contrato, conforme a seguir se expõe.

De início, impende salientar que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, de modo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Reza o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Trata-se de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco do empreendimento ou da atividade empresarial, segundo a qual, consoante doutrina de Sergio Cavalieri Filho:

“(...) todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos” Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2014, p. 544.

Nesse sentido, vale reproduzir precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO ADIMPLIDO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CANCELAR A COMPRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. SÚMS. 7 E 83 DO STJ.

1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.199.782-PR, de minha relatoria, firmou, para os efeitos do art. 543-C do CPC/1973, a seguinte tese:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizado como fortuito interno
." 2. No caso concreto, mesmo tendo o recorrido utilizado o cartão de crédito, após a percepção da fraude, solicitou, sem sucesso, o cancelamento do pagamento ao estelionatário. Como a instituição financeira permaneceu inerte, permitindo, em outras palavras, mesmo com amiúdes solicitações de cancelamento, a percepção de valores originados de fraude, persiste a responsabilidade na hipótese vertente, em virtude da inércia e do risco do empreendimento.

Aplicação da Súmula nº 83 do STJ.

3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de desqualificar a instituição financeira como fornecedora de serviços, bem como afastar os pressupostos da responsabilidade de indenizar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório constante nos autos, situação que encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.’’

(AgInt no AREsp 964.855/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Os requisitos, portanto, para a configuração da responsabilidade objetiva são: falha na prestação do serviço, dano e nexo causal.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, o autor sustenta, na inicial (Id. Num.4525086), ter sido surpreendido com descontos mensais em sua conta corrente referentes a contrato de empréstimo consignado, que afirma não ter celebrado com a parte ré.

À vista disso, postula seja declarado inexistente o débito cobrado pela parte ré, referente ao contrato nº 235848347, firmado no dia 04/02/2015, no valor de R$1.035,69 (mil, trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), a ser quitado em parcelas de R$28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos), mediante desconto em benefício previdenciário. Requer, ainda, seja deferida a restituição da quantia indevidamente descontada de sua conta bancária, no montante, bem como a condenação do demandado ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Todavia, na contestação, a parte ré provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que, ao acostar aos autos o contrato de Empréstimo Consignado nº 235848347 (Id. Num. 4525095), comprovou ter havido contratação pelo demandante, em 04/02/2015, a qual tinha parte destinada a Refinanciamento/Assunção de Dívida e o valor remanescente foi disponibilizado por meio de DOC/TED em conta bancária de titularidade do próprio autor.

Veja-se que, além de colacionar aos autos cópia do contrato celebrado com o autor, o banco réu também juntou documentos pessoais do requerente, como cópias da declaração de residência, de sua carteira de identidade e do extrato de pagamento do seu benefício previdenciário (Id. Num. 4525095), que reforçam a conclusão de que o demandante pessoalmente contratou o empréstimo que ora se insurge.

Note-se que o demandante, após a juntada de tais documentos, limitou-se a afirmar na sua réplica, a qual aliás foi intempestivamente apresentada (Certidão Id. 4525108), que os documentos deveriam ter sido apresentados no original.

Contudo, a despeito de a parte autora sustentar desconhecer a negociação que originou os descontos efetuados em sua conta, a bem da verdade se observa que não somente restou provada a contratação do empréstimo pelo demandante, mas também que foi observada pela parte ré a exigência contida no art. 595 do Código Civil, por se tratar de contratação firmada por pessoa analfabeta, in verbis:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Isso porque, além de constar no contrato a impressão digital do autor, constou a assinatura de duas testemunhas, cujos documentos pessoais também foram acostados nos autos (Id. Num. 452095), a atestar a regularidade da contratação.

Não obstante, depreende-se que o autor, quando da assinatura do contrato a rogo, expressamente declarou lhe terem sido lidas as cláusulas e condições contratuais, consoante atesta o trecho abaixo transcrito,
in verbis
(Id. Num. 4525095):

“Considerando ser o Emitente analfabeto ou portador de necessidades especiais, as testemunhas abaixo declaram que as cláusulas da presente Cédula de Crédito Bancário foram lidas em voz alta e, sendo o Emitente questionado sobre sua compreensão, declarou seu entendimento.”

De outra banda, cumpre referir que, do exame da cédula de crédito bancário (Id. Num. 4525095), constata-se que, diversamente do alegado pelo apelante, a forma de pagamento pactuada foi a de descontos mensais no benefício do cliente,
in verbis
:

“ Autorização para Consignação em Folha de Pagamento. Prometo pagar por esta Cédula à BV Financeira/Banco Votorantim, na praça da sua sede, ou à sua ordem, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível representada pelas parcelas aqui estabelecidas, mediante débito em folha de pagamento, o que desde já autorizo em caráter irrevogável e irretratável. (...)”

Nesse cenário, demonstrada pela parte ré a licitude da contratação do empréstimo consignado pelo demandante, bem como dos descontos efetuados na conta bancária do apelante, não há falar em falha na prestação de serviços do demandado.

A propósito vejamos o que restou consignado na sentença:

Por conseguinte, descabe a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora e à do indébito.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos acima expostos, mantendo incólume a sentença combatida.

É o meu voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021